Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-25.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000163-25.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CANAVIEIRAS V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. EXPRESSA PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA nº
8000163-25.2022.8.05.0043

que tem como interessados o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e
MARIENE COSTA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,